Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600783-87.2020.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 BACHIR ABBAS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 BACHIR ABBAS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
28/04/2021
Número: 0600783-87.2020.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600783-87.2020.6.16.0033
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600783-87.2020.6.16.0033
que indeferiu a representação proposta por Bachir Abbas em face de Coligação "Nova União",
Pedro Ivo Ilkiv e Ernani Bortolini, extinguindo o feito na forma do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. (Representação por propaganda eleitoral irregular com pedido liminar ajuizada por
Bachir Abbas em face de Coligação "Nova União", Pedro Ivo Ilkiv e Ernâni Bortolini, com fulcro no
art.243 do Código Eleitoral, art.57-C e 96 da Lei 9.504/97 e art. 27 e seguintes da Resolução TSE
23.610/19 vez que o representante tomou conhecimento que a página dos representados na rede
social Facebook, a qual tem sido utilizada para veicular propaganda eleitoral para Pedro Ivo e
Professor Ernani, realizou propaganda patrocinada irregular pois referida página promoveu a
contratação de impulsionamento para divulgar propaganda eleitoral dos candidatos representados
sem que constasse de forma clara o número do CNPJ ou CPF do responsável, e mais, tendo sido
paga através do CPF da pessoa física. Além disso, ao ser impulsionada, a publicação ganha
alcance e atinge milhares de perfis, cujo ato chega a colocar em risco a igualdade e paridade que
devem permear a disputa eleitoral. Conteúdo dos posts: "Ativo patrocinado, propaganda eleitoral -
eleição 2020 Pedro Ivo prefeito, patrocinado pago por Marina Costa, vamos pensar no futuro?
#pedroivo13 #nessauniãoeuconfio #honestidade #competencia #experiencia #uniãodavitoria, 127
casas populares ou 14 cargos comissionados? Dia 15/11 quem decide é você eleitor! Vamos
conversar sobre nossas crianças? Confira no programa de hoje um pouco mais sobre uma de
nossas principias propostas para a saúde de nossos pequenos"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 BACHIR ABBAS PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
BACHIR ABBAS (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
NOVA UNIÃO 13-PT / 14-PTB / 40-PSB (RECORRIDO)

ELEICAO 2020 PEDRO IVO ILKIV PREFEITO (RECORRIDO)
ELEICAO 2020 ERNANI BORTOLINI VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
PEDRO IVO ILKIV (RECORRIDO)
ERNANI BORTOLINI (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31798
466
26/04/2021 10:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.554
RECURSO ELEITORAL 0600783-87.2020.6.16.0033 – União da Vitória – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BACHIR ABBAS PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRENTE: BACHIR ABBAS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: NOVA UNIÃO 13-PT / 14-PTB / 40-PSB
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PEDRO IVO ILKIV PREFEITO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ERNANI BORTOLINI VICE-PREFEITO
RECORRIDO: PEDRO IVO ILKIV
RECORRIDO: ERNANI BORTOLINI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ART.5º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOBSERVÂNCIA DO
ARTIGO 96 DA LEI Nº9.504/1997 E ARTIGOS 18 E 19 DA RES. TSE
Nº23.610/2019 - ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A SENTENÇA,
INCLUSIVE - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE
DA SENTENÇA.
1.A ausência de citação dos representados resulta em evidente
cerceamento de defesa, pela não observância do devido processo legal,
conforme rito previsto no artigo 96, §5º, da Lei das Eleições.
Recurso conhecido para acolher a preliminar de mérito e declarar a
2.

nulidade dos atos processuais praticados desde a prolação da sentença,
inclusive, e determinando o retorno dos autos ao Juízo da 33ª Zona
Eleitoral – União da Vitória, para ser processada a presente
Representação na forma do rito previsto nos termos do artigo 96 da Lei
das Eleições e 18 e 19 da Resolução TSE nº23.608/2019.
Num. 31798466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610100244400000030976492
Número do documento: 21042610100244400000030976492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, acolhendo a preliminar de mérito,
determinou o retorno dos autos ao Juízo da 33ª Zona Eleitoral, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELEIÇÃO 2020 BACHIR ABBAS
PREFEITO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da
Vitória/PR, que extinguiu a Representação Eleitoral por propaganda irregular na internet,

ajuizada em detrimento da COLIGAÇÃO NOVA UNIÃO, ELEIÇÃO 2020 PEDRO IVO
ILKIV PREFEITO, ELEIÇÃO 2020 ERNANI BORTOLINI VICE-PREFEITO,
entendendo pela ausência de provas do impulsionamento irregular de conteúdo de propaganda
eleitoral previsto no artigo 57-C da Lei nº9.504/97 e artigo 29 da Res. TSE nº23.610/2019.
2.Em suas razões o Recorrente sustentou que:
a) os Recorridos veicularam em sua página oficial no site Facebook propaganda patrocinada e,
entre as postagens, foi impulsionado conteúdo sem que constasse o número do CNPJ ou CPF
do responsável, inclusive com impulsionamento por terceiros, infringindo o disposto no artigo
57-C da Lei das Eleições;
b) apresentou o registro de uma das postagens, comprovando que uma publicação, do dia 9 de
Novembro de 2020, foi patrocinada por Marina Costa;
c) afirmou que referida postagem e outras 9 impulsionadas pelo Recorrido não possuem todas
as informações determinadas pela legislação, eis que ausente o CPF do responsável pelo
pagamento;
d) não houve atribuição de rótulo pelo site Facebook, deixando ausente a correta identificação
do patrocinador, conforme atestado na própria Biblioteca de Anúncios do site;
e) considerando a existência de duas irregularidades, o impulsionamento por terceiro e a falta
de CNPJ/CPF, requereu a aplicação da multa em grau máximo, não havendo que se falar em
ausência de sanção pela possível exclusão da postagem e/ou término do período de patrocínio.
3.Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença
, a fim de apurar as
a quo
irregularidades aventadas, julgando-se procedente o pedido e condenando os Representados
ao pagamento da multa disposta no §2º, do artigo 57-C, da Lei das Eleições, no valor máximo.
4.Os Representados, intimados, deixaram de apresentar Contrarrazões (Id 21728666).

5.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, considerando a efetiva comprovação do
impulsionamento irregular de propaganda eleitoral (Id 22123416).
Num. 31798466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610100244400000030976492
Número do documento: 21042610100244400000030976492

É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser admitido.
2.A controvérsia cinge-se nas alegações de que os Recorridos teriam realizado
impulsionamento na página pessoal oficial dos candidatos a Prefeito e Vice-prefeito, no site
, sem os requisitos exigidos pela legislação eleitoral, incorrendo na multa do §2º, do
Facebook
artigo 57-C, da Lei nº9.504/97, e a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do
mérito, antes da citação do representado por entender que excluída a propaganda impugnada,
inexiste previsão de multa para o caso.
3.Neste sentido, antes de adentrarmos à análise do mérito, cumpre observar a preliminar de
nulidade da sentença e, para tanto, o trâmite processual da demanda.
4.A petição da Representação foi distribuída em 12.11.2020 (Id 21728016). Ato contínuo,
consta certidão de revisão da autuação em 14.11.2020 e, na mesma data, sobreveio sentença.
Vejamos:
“(...)
Fundamento e decido.
Acerca do impulsionamento da propaganda eleitoral nas redes sociais, assim, dispõe o art. 57-C
da Lei 9.504/97 dispõe que:
Art.57-C - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
Complementando a lei, o art.29 da Resolução TSE 23.610/19 assim tratou do tema:
Art.29 - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus
representantes (Lei nº9.504/1997, art.57-C, caput).
(...)
§5º - Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
No caso em apreço, a questão se limita ao fato de que houve impulsionamento sem os dados
necessários à identificação de que se tratava de Propaganda Eleitoral, quais sejam: o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Num. 31798466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610100244400000030976492
Número do documento: 21042610100244400000030976492

Assim a questão possui natureza objetiva, que resguarda a transparência e a lisura das eleições,
e que a um só tempo visa coibir a propaganda eleitoral subliminar, preservar a isonomia na
disputa e prevenir o financiamento ilícito de campanha. Não há, no entanto, qualquer
possibilidade de aplicação de multa para a irregularidade ante a ausência de previsão legal para
tanto.
Saliente, ainda, por mais importante, o fato de que todas as propagandas indicadas como
irregular no texto da exordial encontram-se
inativas, não havendo nenhum
atualmente
impulsionamento ativo. O documento anexo, de relatório de preservação de prova não apresenta
qualquer captura de tela que indique a irregularidade da propaganda.
Neste diapasão, a inexistência de irregularidade
determina a extinção do feito, dada a
atual
ausência de interesse processual.
Em relação ao pedido de encaminhamento da representação ao Ministério Público Eleitoral,
importante ressaltar que a diligência pode ser realizada pelo próprio Representante, devendo
fazer acompanhar as provas de eventuais ilícitos nos gastos e na arrecadação de recursos de
campanha.
Diante do exposto, indefiro a representação proposta por BACHIR ABBAS em face de
COLIGAÇÃO “NOVA UNIÃO”, PEDRO IVO ILKIV e ERNANI BORTOLINI, extinguindo o feito na
forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Diligências necessárias.
União da Vitória, 14 de novembro de 2020.
ELVIS JAKSON MELNISK
(Id 21728266).
Juiz Eleitoral”
5.Após a intimação do Representante, houve a interposição tempestiva do Recurso Eleitoral e,
em seguida, a intimação dos Representados para oferecer contrarrazões ao recurso (Id
21728616), que se mantiveram em silêncio.
6.Em que pese a ausência de arguição recursal preliminar de nulidade da decisão, havendo
apenas tal requerimento ao final do recurso, bem como a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral pelo conhecimento e provimento do recurso, observo que se trata de matéria
de ordem pública, devendo ser conhecida
pelo julgador, em razão da ofensa ao
ex officio
disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
7.Oportunamente, transcrevo a legislação de regência, nomeadamente o artigo 96 da Lei
nº9.504/97:
“Art.96 - Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político,
coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...omissis...)
Num. 31798466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610100244400000030976492
Número do documento: 21042610100244400000030976492

§5º - Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o
.
reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas
§7º - Transcorrido o prazo previsto no §5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da
Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro horas” (grifei).
8.E regulamentando referida lei, para as Eleições 2020, a Res. TSE nº23.608/2019:
“Art.18 - Recebida a petição inicial, a Justiça Eleitoral providenciará a imediata citação do
ou do seu advogado, se houver procuração com poderes específicos para receber
representado
citação,
.
preferencialmente por meio eletrônico, para apresentar defesa no prazo de 2 (dois) dias
§1º - Não cabe agravo contra decisão proferida por juiz eleitoral ou juiz auxiliar que conceda ou
denegue tutela provisória, devendo o representado, para assegurar o reexame por ocasião do
julgamento, requerer a reconsideração na contestação ou nas alegações finais.
§2º - Do instrumento de citação, deverá constar cópia da petição inicial, acompanhada da
transcrição da mídia de áudio ou vídeo, se houver, e indicação do acesso ao inteiro teor dos
autos digitais no endereço do sítio eletrônico do PJe no respectivo tribunal.
§3º - Contam-se da data em que for realizada validamente a citação o prazo fixado na decisão
liminar para que o representado regularize ou remova a propaganda e o prazo de 2 (dois) dias
para que apresente defesa nos autos da representação no PJe.
Art.19 - Apresentada a defesa ou decorrido o prazo respectivo, o Ministério Público Eleitoral,
quando estiver atuando exclusivamente como fiscal da ordem jurídica, será intimado para
, findo o qual, com ou sem parecer, o processo será
emissão de parecer no prazo de 1 (um) dia
imediatamente concluso ao juiz eleitoral ou juiz auxiliar” (grifei).
9.Destarte, houve
do Juízo da 33ª Zona Eleitoral, o que resultou em ofensa
error in procedendo
ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa), pela não observância do devido processo legal (18 e 19 da Res. TSE
nº23.608/2019), o que impõe a declaração da nulidade dos atos processuais praticados, desde
.
o início, inclusive da sentença, em 14.11.2020

10.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso para acolher a preliminar de mérito e declarar a nulidade
dos atos processuais praticados desde a prolação da sentença, inclusive, e
determinar o retorno dos autos ao Juízo da 33ª Zona Eleitoral – União da
Vitória, para ser processada a presente Representação na forma do rito
previsto e nos termos do artigo 96 da Lei das Eleições e 18 e 19 da Resolução
TSE nº23.608/2019, consoante fundamentação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 31798466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610100244400000030976492
Número do documento: 21042610100244400000030976492

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600783-87.2020.6.16.0033 - União da Vitória - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020
BACHIR ABBAS PREFEITO, BACHIR ABBAS - Advogados dos(a) RECORRENTES: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541 -
RECORRIDOS: NOVA UNIÃO 13-PT / 14-PTB / 40-PSB, ELEICAO 2020 PEDRO IVO ILKIV
PREFEITO, ELEICAO 2020 ERNANI BORTOLINI VICE-PREFEITO, PEDRO IVO ILKIV, ERNANI
BORTOLINI -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, acolhendo a preliminar de mérito, determinou o
retorno dos autos ao Juízo da 33ª Zona Eleitoral, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31798466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:10:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610100244400000030976492
Número do documento: 21042610100244400000030976492